Tribunal: STF
Processo: HC 181975
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 561.649, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Matheus Henrique Novais dos Santos, em que se aponta como órgão coator o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (HC n. 0700042-41.2020.8.07.0000 - fls. 39/44).
    Infere-se dos autos que o paciente, preso em flagrante em 3/1/2020, acusado pela prática, em tese, do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, teve a prisão convertida pelo Juízo de Primeira Instância do Distrito Federal – Núcleo de Audiências de Custódia (NAC) –, no Processo n. 2020.01.1.000035-4 (fls. 37/38).
    Irresignada, a defesa impetrou o HC n. 0700042-41.2020.8.07.0000, objetivando a revogação da prisão preventiva, porém, o Tribunal a quo, por unanimidade, denegou a ordem, em acórdão assim ementado (fl. 40):
    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA PARA PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
    1. As condições pessoais do paciente, por si só, não são suficientes para afastar a custódia cautelar, principalmente, se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.
    2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando a liberdade do réu puder colocar em perigo a ordem pública.
    3. Ordem denegada.
    Sobreveio, então, o presente writ, no qual o impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal suportado pelo ora paciente em razão da falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 6). 
    Sustenta, ademais, a desnecessidade da referida segregação, visto ser primário, ter domicílio certo e ser portador de bons antecedentes (fl. 7).
    Aduz, por fim, que em caso de eventual condenação, o paciente será beneficiado com a causa de diminuição de pena, ocasião em que se verá sentenciado no regime aberto, tendo em vista preencher os requisitos de tal benesse (fl. 9), motivo pelo qual, não se afigura razoável e proporcional a constrição cautelar em questão.
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
    Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    É o relatório.
    Dúvidas não há sobre o caráter excepcional do deferimento de liminar em habeas corpus. Assim, há necessidade de se comprovar, de plano, patente ilegalidade a fim de se atender ao requerimento de urgência. 
    Sobre o tema, o Tribunal a quo consignou o seguinte (HC n. 0700042-41.2020.8.07.0000 – fls. 42/43 – grifo nosso):
    (…)
    Pois bem. Sob essa moldura, o acórdão hostilizado não ostenta ilegalidade manifesta, perceptível primus ictus oculi, o que exclui o quantum de evidência da plausibilidade jurídica do pedido, necessário ao acolhimento do pleito cautelar initio litis.
    Ao Colegiado cabe, por prudência, o exame do thema decidendum.
    Indefiro, portanto, a liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade tida coatora e ao Juízo de primeiro grau competente sobre os fatos alegados na inicial, no prazo de 20 dias, e, com essas, abra-se vista ao Ministério Público Federal.
    Após, devolvam-se os autos”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que “está evidenciado o constrangimento ilegal no presente caso pela falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva”.
    Alega que “o ato hostilizado não foi suficientemente justificado, não existindo sequer indicação sucinta dos seus motivos, uma vez que embasado, de forma genérica e abstrata, na garantia da ordem pública, sem apontar elementos concretos que comprove a necessidade da prisão preventiva”.
    Sustenta a defesa que “o paciente não se encontra envolvido com o intenso tráfico de drogas, pois não faz parte de organização criminosa e não se dedica as atividades criminosas, tanto é verdade, que o paciente tem trabalho lícito – de pedreiro - e sobrevive da renda extraída do respectivo trabalho. Além disso, o requerente é primário, tem domicílio certo e é portador de bons antecedentes”.
    Argumenta, ainda, que “a revogação de prisão do acusado não provocará desassossego social e, tampouco risco à comunidade”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ex positis, requer o suplicante à concessão da liminar para revogação da prisão preventiva, ante a total ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do mesmo e, no mérito, seja confirmada a liminar.
    Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente